Tribunal: TJDFT
Processo: 0737279-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Bomtempo &amp; Natalício Ltda.ME em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovida em seu desfavor pelo agravado – DMP Comércio de Alimentos Ltda. – ME –, (i) deferira a penhora de eventual crédito detido pela da agravante no processo no 0743607- 75.2018.8.07.0016, em trâmite perante o Juízo da 3a Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, até o limite do valor do crédito executado de R$ 788.993,17 (setecentos e oitenta e oito mil, novecentos e noventa e três reais e dezessete centavos); (ii) determinara que se aguarde por 6 (seis) meses a transferência dos valores penhorados; e (iii) postergara a apreciação do pedido da agravante sobre o aperfeiçoamento da prescrição intercorrente para o término do prazo semestral individualizado. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja afirmada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, colocando-lhe termo e alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o agravado ajuizara em seu desfavor, em 09.11.2011, ação de cobrança almejando forrar-se com o valor que individualizara, proveniente de alugueres. Sustentara que, na data de 18.06.2014, o agravado deflagrara o respectivo cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Mencionara que, diante da ausência de patrimônio passível de penhora, em 22.03.2018 fora determinado o arquivamento da ação, com fundamento no artigo 921 do estatuto processual. Pontuara que, na decisão que determinara o arquivamento, fora fixado que o prazo da prescrição intercorrente da pretensão executiva se aperfeiçoaria em 22.03.2022. Registrara que, faltando 12 (doze) dias para o transcurso do prazo prescricional, o agravado aviara incidente de desconsideração de sua personalidade jurídica, que restara rejeitado. Apontara que o prazo prescricional na hipótese é de 3 (três) anos e, considerando que o arquivamento dos autos pelo prazo de 1 (um) fora ocorrera em 22.03.2018, o transcurso do interregno prescricional se iniciara em 22.03.2019, tendo como termo final o dia 22.03.2022, ficando patente que se consumara a prescrição intercorrente, devendo o cumprimento de sentença ser extinto. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Bomtempo &amp; Natalício Ltda.ME em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovida em seu desfavor pelo agravado – DMP Comércio de Alimentos Ltda. – ME –, (i) deferira a penhora de eventual crédito detido pela da agravante no processo no 0743607- 75.2018.8.07.0016, em trâmite perante o Juízo da 3a Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, até o limite do valor do crédito executado de R$ 788.993,17 (setecentos e oitenta e oito mil, novecentos e noventa e três reais e dezessete centavos); (ii) determinara que se aguarde por 6 (seis) meses a transferência dos valores penhorados; e (iii) postergara a apreciação do pedido da agravante sobre o aperfeiçoamento da prescrição intercorrente para o término do prazo semestral individualizado. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja afirmada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, colocando-lhe termo e alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, acolhendo a nomeação formulada pelo agravado, deferira a penhora, no rosto dos autos do processo no 0743607- 75.2018.8.07.0016, em trâmite perante o Juízo da 3a Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, de crédito detido pela agravante, postergando a análise do pedido por ela formulado visando o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva pelo prazo assinado. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, afere-se que o provimento agravado apenas acolhera a nomeação à penhora formulada pelo agravado, não havendo analisado a questão referente à prescrição intercorrente da pretensão executiva, ficando patente que esse agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado o pedido formulado pela agravante, destinado ao reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva, tendo a eminente juíza da causa cingindo-se a acolher a indicação à penhora realizada pelo agravado, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da alegação do aperfeiçoamento da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Na hipótese, consoante emerge incontrastável, a análise acerca da prescrição intercorrente fora postergada para após a efetivação da penhora, não sobejando possível a análise dessa matéria em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Fica patente, assim, que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro do agravado, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, o agravado já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão que fora formulada pela agravante nos autos do cumprimento de sentença, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Com fundamento nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator